Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702178-98.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNNA ANTUNES MONTENEGRO AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que suspender os efeitos do protesto de CDA no 50238837050. Alega a agravante que, em 6/1/2023, teve o veículo destruído por incêndio criminoso enquanto estava estacionado nas imediações da Divisão de Trânsito da Polícia Civil do DF, resultando em perda total. Relata que, mesmo após cumprir todas as exigências administrativas — incluindo o pagamento do IPVA de 2022, emissão de certidão positiva com efeitos de negativa e solicitação de baixa do veículo junto ao DETRAN/DF —, o protesto referente ao IPVA de 2023 foi mantido indevidamente, contrariando decisão administrativa da SEFAZ/DF que havia suspendido a exigibilidade do débito. Afirma que a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o argumento de que não havia comprovação de que o protesto diz respeito ao IPVA de 2023 e que a autora só quitou o IPVA de 2022 em março de 2025. Sustenta que a certidão de protesto indica que o tributo objeto da CDA é sim o IPVA de 2023. Pede o deferimento da tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. A agravante anexou à inicial certidão de protesto da CDA 50238837050 emitida em 20/2/2025. O Distrito Federal informou nos autos de origem que a referida CDA foi protestada em 1/10/2024 e o protesto foi cancelado em 25/2/2025 (ID 242250135, pág. 14 e 18). Os documentos dos autos indicam, portanto, que a certidão anexada pela agravante não está atualizada e não reflete a situação atual do débito, que está suspenso e, segundo as informações do Distrito Federal, teve o protesto cancelado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA